Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO RESCISÓRIO COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 966 DO CPC. NULIDADE DE ATO CITATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. CITAÇÃO EDITALÍCIA. DEFERIMENTO REALIZADO SEM ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL. DILIGÊNCIA REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE NO SISTEMA BACENJUD. EQUÍVOCO DESPERCEBIDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO. NECESSIDADE. CITAÇÃO IRREGULAR. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1. Conquanto haja posicionamento jurisprudencial, inclusive desta egrégia Corte de Justiça, no sentido de que a ação rescisória não é a via adequada para o reconhecimento de nulidade de citação, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o seu cabimento por clara violação à norma jurídica (artigo 966, V, do Código de Processo Civil).

2. Restando evidenciada a irregularidade do ato citatório ficto, uma vez que não fora precedido de um mínimo de cuidado e diligências que comprovassem a ausência de possibilidade de localização da parte ré, necessária se mostra a declaração de nulidade do ato citatório, bem como de todos os atos processuais subsequentes, ante a violação manifesta de norma jurídica e ofensa ao contraditório e à ampla defesa, princípios basilares do regramento processual civil..

3. Ação rescisória admitida e julgada procedente.